Tribunal: TJMT
Processo: 1013321-97.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013321-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER - CPF: 017.285.239-07 (AGRAVANTE), JESSICA BRONNER - CPF: 043.371.141-81 (AGRAVANTE), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (AGRAVANTE), RICARDO BRONNER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 49.485.406/0001-09 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MAQUINÁRIOS APREENDIDOS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. EFEITOS EX NUNC DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou o reconhecimento da essencialidade de dois maquinários (Carreta Transporte de Plataforma John Deere P20-2ET e Trator John Deere 7230J), vinculados ao credor fiduciário Banco John Deere S.A., nos autos da Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015. Os agravantes sustentam que a essencialidade dos bens pode ser aferida pela sua natureza e vinculação à atividade empresarial, independentemente da posse física no momento da perícia, e postulam a restituição dos equipamentos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a essencialidade de bens alienados fiduciariamente que foram apreendidos e cuja propriedade foi consolidada em favor do credor antes do ajuizamento da recuperação judicial; e (ii) saber se o deferimento do processamento da recuperação judicial pode retroagir para desconstituir atos de constrição patrimonial praticados em momento anterior.

III. Razões de decidir

3.

O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, não retroagindo para atingir atos jurídicos perfeitos anteriores ao marco recuperacional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Os maquinários foram apreendidos em 18/03/2025 e 29/03/2025, com a consolidação da propriedade fiduciária operada automaticamente cinco dias após cada apreensão, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969, muito antes do ajuizamento da recuperação judicial em 14/05/2025 e do deferimento do processamento em 24/06/2025.

5.

A consolidação da propriedade constitui ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988, insuscetível de desconstituição por decisão judicial posterior que declare a essencialidade dos bens. Bens que não se encontravam na posse dos recuperandos não podem ser considerados essenciais ao processo produtivo, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

6.

A divergência na identificação dos bens durante a vistoria do administrador judicial evidencia a ausência de posse efetiva dos equipamentos pelos recuperandos, corroborando que os maquinários já haviam sido apreendidos e a propriedade consolidada em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, não retroagindo para desconstituir atos de constrição patrimonial validamente praticados em momento anterior. 2. Bens alienados fiduciariamente, apreendidos e com propriedade consolidada em favor do credor antes do ajuizamento da recuperação judicial, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial do devedor para fins do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 1º; Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 131.587/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 25.02.2015; STJ, AgInt no REsp 2.113.846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024; TJ-MT, AI 1018784-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto pelo
GRUPO BRONNER – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER, JESSICA BRONNER, RICARDO BRONNER e RICARDO BRONNER LTDA)
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015
, que reconsiderou parcialmente a decisão de ID 222900085 e
afastou o reconhecimento da essencialidade de 02 maquinários
(Carreta Transporte de Plataforma John Deere P20-2ET A P60-2ET PES 4687 2019 – Madeira e Trator John Deere 7230J – Série n.º 1BM7230JLPH009703 2023 – Verde) relacionados ao credor/agravado,
BANCO JOHN DEERE S/A.

A parte agravante apresentou recurso de agravo de instrumento, postulando a reforma da decisão e o reconhecimento da essencialidade dos referidos bens, com a consequente restituição à sua posse, sustentando que a essencialidade pode ser aferida pela própria natureza do bem e sua vinculação à atividade empresarial, não sendo razoável exigir a posse física no momento da perícia quando os bens foram indevidamente apreendidos pelo credor fiduciário.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para o reconhecimento provisório da essencialidade dos maquinários objeto do recurso e a restituição dos bens à posse dos recuperandos, ora agravantes ou, subsidiariamente, a suspensão de quaisquer atos constritivos ou de disposição relacionados aos referidos equipamentos até o julgamento definitivo deste recurso.

No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada a fim de reconhecer a essencialidade dos maquinários:
Carreta Transporte de Plataforma John Deere P20-2ET A P60-2ET PES 4687 2019 – Madeira e Trator John Deere 7230J – Série n. º 1BM7230JLPH009703 2023 - Verde, e consequente restituição
.

O recolhimento do preparo recursal foi realizado no Id. 356977871.

O pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo/ativo) que foi
indeferida
, conforme decisão de id 357394352.

Em contrarrazões,
BANCO JOHN DEERE S.A
., alegou (id. 361237358), preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal. Sustenta que a matéria já foi pacificada pela Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do
Agravo de Instrumento conexo n. 1020892-56.2025.8.11.0000,
o qual autorizou o prosseguimento da
busca e apreensão
dos bens não declarados essenciais e/ou já apreendidos antes do deferimento da recuperação judicial.

No mérito, descreve os fatos e as provas, destacando a cronologia inequívoca dos eventos: o trator foi apreendido em
18/03/2025
e a carreta em
29/03/2025
, ao passo que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado apenas em
14/05/2025
e o deferimento do processamento da recuperação judicial foi em
24/06/2025.

Argumenta que a consolidação da propriedade fiduciária operou-se de pleno direito (art. 3º, § 1º, do DL 911/69 e Tema 722 do STJ), constituindo ato jurídico perfeito, imune aos efeitos ex nunc do deferimento da recuperação judicial.

Sustenta, ainda, que o Administrador Judicial foi induzido a erro pelos recuperandos durante a vistoria
in loco,
ao apontarem bens idênticos, porém com chassis diversos, com o intuito de forjar uma posse inexistente, o que tangencia a litigância de má-fé e a prática de crime falimentar (art. 171 da LRF).

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de perda do objeto ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo, mantendo-se hígida a decisão que afastou a essencialidade.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 361548891), por meio do parecer da douta Procuradora de Justiça
Naume Denise Nunes Rocha

Müller
, que opinou pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto pelo
GRUPO BRONNER – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER, JESSICA BRONNER, RICARDO BRONNER e RICARDO BRONNER LTDA)
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015
, que reconsiderou parcialmente a decisão de ID 222900085 e afastou o reconhecimento da essencialidade de 02 maquinários (Carreta Transporte de Plataforma John Deere P20-2ET A P60-2ET PES 4687 2019 – Madeira e Trator John Deere 7230J – Série n.º 1BM7230JLPH009703 2023 – Verde) relacionados ao credor/agravado,
BANCO JOHN DEERE S/A.

Inicialmente, verifico a presença dos pressupostos de admissibilidade tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia central reside na possibilidade de reconhecimento da essencialidade de bens que não se encontravam na posse dos recuperandos no momento da vistoria realizada pelo administrador judicial, em razão de terem sido previamente apreendidos em ação de busca e apreensão.

Os fatos comprovados nos autos demonstram inequivocamente a seguinte cronologia:
o trator John Deere 7230J foi apreendido em 18/03/2025
e a
carreta transporte de plataforma em 29/03/2025
, conforme autos de apreensão juntados aos autos da
ação de busca e apreensão n. 1000582-59.2025.8.11.0087
. Por sua vez, o pedido de recuperação judicial foi distribuído apenas em
14/05/2025
, sendo o processamento deferido em
24/06/2025
.

Esta sequência temporal é fundamental para a solução da controvérsia, pois o
deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, os atos jurídicos perfeitos praticados anteriormente ao marco recuperacional não podem ser atingidos pelos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Tanto o deferimento do pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores.
2. Os juízos das execuções individuais são competentes para ultimar os atos de constrição patrimonial dos bens adjudicados antes do deferimento do pedido de recuperação judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no CC: 131587 DF 2013/0397508-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2015) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. De acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). (destaquei)

No caso dos autos, a apreensão dos bens ocorreu em momento anterior ao próprio ajuizamento da recuperação judicial. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969, "cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário".

Considerando que as apreensões ocorreram em
18/03/2025
e
29/03/2025
, a consolidação da propriedade operou-se automaticamente em
23/03/2025
e
03/04/2025
, respectivamente, muito antes do ajuizamento da recuperação judicial em
14/05/2025
.

Esta consolidação constitui ato jurídico perfeito, protegido constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não podendo ser desconstituída por decisão judicial posterior que declare a essencialidade dos bens.

No presente caso, conforme esclarecido pelo administrador judicial nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1006989-17.2026.8.11.0000
, houve divergência na identificação dos bens durante a vistoria, circunstância que evidencia a ausência de posse efetiva dos equipamentos pelos recuperandos, precisamente porque já haviam sido apreendidos e a propriedade consolidada em favor do credor fiduciário antes mesmo do ajuizamento da recuperação judicial.

A propósito, sobre a temática, vejo que esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado já deliberou a respeito, senão, vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS REALIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE.
MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra decisão que, no processo de recuperação judicial do Grupo Atanes, determinou a manutenção dos bens listados como essenciais à atividade empresarial, suspendendo ações e execuções contra o grupo.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se os bens garantidos por alienação fiduciária, já objeto de constrição judicial anterior ao deferimento da recuperação judicial, podem ser considerados essenciais ao soerguimento do grupo empresarial; (ii) se a decisão que defere o processamento da recuperação judicial pode retroagir para atingir atos anteriores ao seu deferimento.

III. Razões de decidir: 3.
Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não se submetem ao processo de recuperação judicial. A constrição realizada antes do deferimento do pedido de recuperação não é alcançada pela suspensão do stay period, tampouco retroage para desconstituir atos válidos realizados previamente.
4. A declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo Universal demanda análise casuística, ao passo que deve restar demonstrada a (im) prescindibilidade para o processo produtivo do devedor do bem de capital essencial.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“À luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. Assim, não cabe a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária e apreendidos pelo credor fiduciário muito tempo antes do deferimento da recuperação judicial
. De igual modo, tais bens não podem ser considerados essenciais ao processo produtivo do devedor já que, sequer, encontrava-se na posse do devedor”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2113846 SP 2023/0440207-5, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJ-MT, Apelação Cível 1003863-03.2019.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias.” (N.U 1018784-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024). (grifo nosso)

A interpretação sistemática da Lei n. 11.101/2005 não autoriza que o juízo da recuperação judicial desconsidere atos jurídicos perfeitos praticados antes do deferimento do processamento recuperacional, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da irretroatividade.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A impossibilidade de reconhecimento da essencialidade de bens já apreendidos e consolidados antes do ajuizamento da recuperação judicial decorre da aplicação dos princípios da irretroatividade e da proteção ao ato jurídico perfeito, não constituindo violação ao princípio da preservação da empresa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que afastou o reconhecimento da essencialidade dos maquinários: Carreta Transporte de Plataforma John Deere P20-2ET A P60-2ET PES 4687 2019 – Madeira e Trator John Deere 7230J – Série n.º 1BM7230JLPH009703 2023 – Verde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026